Tribunal: STF
Processo: RE 545407
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-05-05
Data de publicação: 2009-05-05

Ementa:
EMENTA: ADMINISTRATIVO. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. LEI 9.421/96.
   ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 5º, XXXV E LV, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO
   FEDERAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 283 DO STF. ART. 557 DO CPC.
   ATRIBUIÇÕES DO RELATOR. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I - O
   acórdão recorrido decidiu a questão com base em legislação
   ordinária. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria
   indireta.
II - A jurisprudência da Corte é no sentido de que a
   alegada violação ao art. 5º, XXXV e LV, da Constituição pode
   configurar, quando muito, situação de ofensa reflexa ao texto
   constitucional, por demandar a análise de legislação processual
   ordinária.
III - A exigência do art. 93, IX, da CF não impõe
   seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que
   o julgador indique de forma clara as razões de seu
   convencimento.
IV - O agravo regimental deve atacar todos os
   fundamentos suficientes da decisão agravada. Súmula 283 do
   STF.
V - Quanto ao art. 557 do CPC, na linha do entendimento
   desta Corte, é constitucionalmente legítima a, "atribuição
   conferida ao Relator para arquivar, negar seguimento a pedido ou
   recurso e dar provimento a este - R.I./S.T.F., art. 21, § 1º; Lei
   8.038/90, art. 38; C.P.C., art. 557, redação da Lei 9.756/98 -
   desde que, mediante recurso, possam as decisões ser submetidas ao
   controle do Colegiado" (RE 321.778-AgR/MG, Rel. Min. Carlos
   Velloso).
VI - Agravo regimental improvido.